Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704136-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE BORGES BARBOSA SOUZA AGRAVADO: LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CIRLENE BORGES BARBOSA SOUZA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0712123-50.2024.8.07.0010, ajuizada em desfavor de LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI e BANCO PAN S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o pagamento das parcelas do financiamento, e determinar à segunda requerida que se abstenha de promover a cobrança das parcelas, enquanto perdurar a discussão judicial (ID no 223614901): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para suspender o pagamento das parcelas do financiamento bancário e obstar a cobrança mencionado contrato, sob o fundamento de defeito no veículo adquirido junto a primeiro requerida e financiado pela segundo, diante da conexão dos contratos. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o primeiro requerido (LK COMÉRCIO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS EIRELI), por Carta com AR, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231,I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do segundo requerido (BANCO PAN S.A.) pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Em seu recurso, a parte agravante pede pela concessão da tutela liminar recursal, a fim de reformar da decisão agravada, a fim de suspender a obrigação de pagamento das parcelas do financiamento veicular, e determinar que se abstenha de promover a cobrança das parcelas, enquanto perdurar a discussão judicial. Argumenta que ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas do financiamento veicular, porquanto não detém a posse do bem em razão de defeitos insanáveis no veículo adquirido, os quais inviabilizaram seu uso. Alega a existência de relação de conexão entre os contratos de compra e financiamento, o que justifica a suspensão da obrigação contratual até que seja resolvida a lide principal. Argumenta que, contudo, o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a medida pretendida possuiria contornos de definitividade, o que exigiria o reconhecimento do direito da parte autora ao final do processo. Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso, buscando a reforma da decisão a fim de obter a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento. Afirma que celebrou contrato de financiamento para aquisição do veículo, cuja posse lhe foi retirada em razão de defeitos que inviabilizam seu uso, evidenciada a probabilidade do direito, por consequência lógica haverá contornos de definitividade antecipação pleiteada, de sorte que o consumidor não deve ser penalizado a arcar com ônus de contrato que está em eminente via de rescisão. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê o direito do consumidor de suspender o pagamento em razão de vício insanável do produto, sendo a jurisprudência pátria no mesmo sentido. Afirma que a manutenção da obrigação de pagamento das parcelas, sem que a agravante tenha a posse e usufruto do bem, configura enriquecimento ilícito por parte do financiador. E, eventual inadimplemento poderá, inclusive, acarretar restrição indevida ao nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, prejudicando sua credibilidade financeira e causando-lhe danos irreparáveis. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, porquanto é tempestivo. A agravante goza de gratuidade de justiça, conforme deferido na decisão agravada. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual combinada com pedido de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada. Afirma que no dia 02/10/2024, adquiriu da primeira requerida um veículo da Marca VOLKWAGEM, Modelo UP TAKE MA, Ano 2015/2016, Cor PRATA, Placa PQR5091, Renavam 01079684252, pelo valor de R$ 46.462,00. Pagou R$ 8.444,60 como entrada, e financiou o restante junto à segunda requerida, no valor de R$ 67.394,40, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.404,05. No dia seguinte aquisição, o veículo apresentou diversos problemas mecânicos, como luz da injeção eletrônica acesa, defeitos na buzina, no porta-malas, na roda direita, na embreagem e no sensor de ré. Narra que o veículo foi devolvido no dia 08/10/2024, mas voltou a apresentar diversos problemas que não foram solucionados. Aduz que, no dia 19/11 (terça-feira) o veículo foi novamente entregue à primeira requerida, que lhe devolveu no dia 21/11, pela primeira vez, com ordem de serviço descrevendo os defeitos e reparos supostamente efetuados. Todavia, o veículo continuou a apresentar problemas mecânicos durante o trajeto até sua residência, ao ponto de a embreagem perder a reação. A requerente solicitou que a primeira requerida enviasse o mecânico para buscar o veículo no dia seguinte (22/11). Assim, até a presente data o veículo não foi devolvido para a parte agravante. Alega que constatou que o veículo possui um recall pendente, o que compromete sua segurança e impede a transferência de propriedade, além de poderá implicar na imposição de multa gravíssima. No caso, apesar dos argumentos externados no recurso, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que indeferiu o pedido de liminar. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator